Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-70.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027188-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE PINHEIRO BERTO - CPF: 476.178.370-20 (AGRAVANTE), JOSE GARCIA DE ARAUJO - CPF: 104.188.491-53 (AGRAVADO), GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 905.799.171-34 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GAGLIARDI LTDA - ME - CNPJ: 17.274.157/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GAGLIARDI DOS REIS - CPF: 865.701.701-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO AURELIANO DA SILVA - CPF: 926.108.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SÔNIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA INVASÃO DA ÁREA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDO DE OUTRA DEMANDA – PEDIDO LIMINAR PARA IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO – APRECIAÇÃO POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA – NECESSIDADE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Não é possível entrever a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, pois, nos autos dos Embargos de Terceiros n.º 10446-97.2016.811.0041, já fora realizada perícia para delimitar a área de propriedade dos Embargados.

No referido laudo pericial
pode-se concluir que não pairam mais dúvidas sobre a exata localização da área a ser reintegrada pelos Agravados, os quais vem lutando há mais de 06 (seis) anos para serem reintegrados no imóvel que lhes pertence.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1027188-70.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HENRIQUE PINHEIRO BERTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1059229-64.2020.8.11.0041, opostos em face de
JOSÉ GARCIA DE ARAUJO e GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, por entender que a situação tratada nos autos não desafia análise no plantão judicial.

Em suas razões, o Agravante alega urgência na apreciação do pedido, tendo em vista que a Carta Precatória n.º 1003019-44.2020.811.0024, expedida para cumprimento da reintegração de posse foi cumprida pelo Sr. Oficial de justiça em 17/12/2020, ou seja, na véspera do recesso forense.

Assevera que somente tomou conhecimento da ameaça à sua posse em 18/12/2020, pois quando do cumprimento da medida apenas seu caseiro se encontrava no local, sendo-lhe dado, na ocasião, o prazo até o dia 28/12/2020 para retirada dos animais da fazenda.

Aduz que nunca participou do feito principal em nenhum de seus atos, tendo ciência inequívoca somente quando da agressão sofrida à sua posse, após, conforme já mencionado, o cumprimento da medida liminar.

Esclarece que os Embargos de Terceiro foram opostos dentro do prazo de cinco dias contados do ato de constrição e, somente não o fora antes, em razão da necessidade de juntada de documentos.

Afirma que sua área tem a superfície de 693 hectares e está matriculada sob o n.º 7.708 no CRI de Rosário Oeste, cuja cadeia dominial advém de título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Pedro Bruno da Costa, registrado sob n.º 4418, fl. 80, Livro 3-E, datado de 28/3/1961, o que implica 59 (cinquenta e nove) anos de posse contínua e ininterrupta, mansa e pacífica.

Aduz que, de acordo com o laudo técnico juntado aos autos, a área de sua propriedade e a área dos Agravados sequer fazem divisa entre si, inexistindo qualquer sobreposição, tratando-se de áreas diversas.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do instrumental para que seja reformada a decisão agravada a fim de mantê-lo na posse de sua área, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, a fim de que fosse expedido o mandado de manutenção de posse em favor do Agravante (ID. 71529968).

Contrarrazões sob o ID. 71552983.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Henrique Pinheiro Berto opôs Embargos de Terceiro em face de José Garcia de Araújo e Gaudencia Maria de Almeida Araújo.

Na peça de ingresso, o Autor afirmou ser legítimo proprietário e possuidor de uma área de terras denominada Fazenda Vista Alegre, com área titulada de 693 hectares, matriculada sob o n.º 7.708, a qual foi adquirida em 28/03/2019, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Área Rural com cláusula
Ad Corpus
firmado com Antonio Pereira de Siqueira e sua mulher Benedita Olinda Moreira da Silva Siqueira (primeiros promitentes compradores), estes representados por Adão Itibere Telles de Oliveira (procurador) e Eudes Nascimento de Araújo (segundo promitente vendedor).

Sustentou que pagou o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) pela área.

Aduziu que o imóvel adquirido está matriculado sob o n.º 7.708 no CRI de Rosário Oeste/MT, e advém da matrícula 8.413 do CRI de Chapada dos Guimarães a qual originou-se da matrícula n.º 7.503 do mesmo CRI que, por fim, advém do título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Pedro Bruno da Costa, registrado sob o n.º 4.418, fl. 80 do livro n.º 3-E, datado de 28/03/1961.

Afirmou que, na época em que adquiriu a área, não havia sobre o imóvel qualquer ônus, gravame ou constrição judicial, enfim, qualquer impedimento à sua aquisição.

Ressaltou que “
desde a aquisição do imóvel com 693 hectares deu continuidade ao processo de ocupação e de execução de atividades econômicas, a partir do emprego de elevada carga de investimentos e a regularização fiscal, ambiental e da atividade pastoril
”.

Alegou que “
o Embargante, por si e seus antecessores, está na posse dessa área há pelo menos 59 anos e durante todo esse tempo, nenhum deles tomou conhecimento de que os Embargados tivessem exercido posse sobre a área do Embargante
”.

Asseverou que a área objeto da matrícula n.º 7.708 de propriedade do Embargante e a área de matrícula 7.295 de propriedade dos Embargados, estão separadas e sem qualquer sobreposição, e sequer fazem divisa entre si.

Diante desses fatos, requereu a concessão liminar da proteção possessória, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, para impedir o cumprimento do mandado de reintegração de posse da área nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n.º 0052195-65.2014.811.0041.

O Juiz plantonista deixou de analisar o pedido liminar por entender que a situação não estava sujeita à análise no plantão do recesso forense.

Inconformado, o Autor interpôs este Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão para que fosse mantido na posse de seu imóvel, até o deslinde dos Embargos de Terceiros.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a
probabilidade do direito
, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Na hipótese, consoante relato exposto, o Agravante defende que o cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos n.º 0052195-65.2014.811.0041 estendeu seus efeitos além dos limites da demanda possessória, e invadiu parte da área de sua posse e propriedade.

Sem olvidar a fase de cognição inicial em que se encontram os Embargos de Terceiros, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a verossimilhança das alegações do Embargante/Agravante, pois, nos autos dos Embargos de Terceiros n.º 10446-97.2016.811.0041 já foi realizada perícia para delimitar a área de propriedade dos Embargados.

No referido laudo pericial, o
expert
foi enfático ao esclarecer que a área objeto da reintegração de posse possui cercas em bom estado de conservação. Contudo, pelo levantamento topográfico realizado intramuros, a área encontrada foi de apenas
642,9283 (seiscentos e quarenta e dois hectares, nove mil duzentos e oitenta e três ares)
, de maneira que o Mandado de Reintegração de Posse deve observar a Planta I, constante do Anexo I, e do Memorial Descritivo presente no Item IV, do Laudo Pericial, conforme entendeu o Juiz sentenciante.

Do estudo acurado do laudo pericial, pode-se concluir que não pairam mais dúvidas sobre a exata localização da área objeto do mandado de reintegração em favor dos Agravados, os quais vem lutando há mais de 06 (seis) anos para serem reintegrados no imóvel que lhes pertence.

Sob esse enfoque, falta plausibilidade do direito invocado no Juízo singular.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão do Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório; ao contrário, o perigo da demora milita em favor da parte Agravada, a qual busca a reintegração de posse na área que afirma ser de sua propriedade há pelo menos 06 (seis) anos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA POSSE SOBRE O BEM LITIGIOSO. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida liminar nas ações possessórias deve obedecer aos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC, atinentes as tutelas de urgência em geral. Assim disposto, a medida antecipatória fica subordinada à confluência de i) prova inequívoca que convença quanto a verossimilhança da alegação; ii) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e iii) reversibilidade do provimento antecipado. 2. Não havendo comprovação da posse do requerente sobre o bem litigioso, não há que se falar em probabilidade de direito apta a promover o deferimento da medida liminar. 3. Inspeção judicial realizada que não constatou a existência de habitações no local controvertido. 4. Manutenção da decisão agravada que se impõe. 5. Recurso não provido. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000191593565001. Rel. Otávio Portes. Julgado em 20/05/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. IMÓVEL CUJA COMPRA E VENDA FOI RESCINDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDEVIDA SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 678, CPC. POSSE JUSTA E/OU DOMÍNIO NÃO COMPROVADOS. 1. A concessão de tutela provisória encontra-se subordinada ao preenchimento dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Inteligência do art. 300 do CPC. 2. De acordo com o art. 678, do Código de Processo Civil, a decisão liminar que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. 3. Não tendo o terceiro/agravante demonstrado, no estágio inicial do feito, a posse justa e/ou domínio do imóvel litigioso, cuja reintegração de posse foi determinada em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado, necessário é a produção de maiores provas ao longo da instrução processual, com vistas a demonstração da probabilidade do direito invocado na ação de embargos de terceiro. 4. O não atendimento simultâneo dos requisitos necessários à tutela de urgência pretendida, reclama o indeferimento da tutela provisória pleiteada na inaugural e, assim, o provimento do recurso para reformar o decisum agravado. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.º 05348054420198090000. Rel. Des. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY. 4.ª Câmara Cível. Julgado em 10/03/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e indefiro o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021